Tribunal: STF
Processo: RE 100256
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-10
Data de publicação: 1988-02-10

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
INADMISSIBILIDADE, PARA ESSE FIM, DE INVOCAÇÃO DE ACORDAOS
PARADIGMAS PROFERIDOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS, CONFORME PRECEDENTE
DO PLENÁRIO.
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONFLITO ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS,
POIS OS PADROES CUIDARAM DE CAUSA ÚNICA EM QUE HAVIA OBICE
REGIMENTAL E O EMBARGADO DE CAUSAS CONEXAS, EM QUE O OBICE NÃO
ALCANCAVA TODAS ELAS.
INOCORRENCIA, TAMBÉM, DE DISSIDIO, NO PONTO EM QUE O ACÓRDÃO
EMBARGADO ADMITIU AÇÃO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E O PARADIGMA
EXIGIU AÇÃO RESCISÓRIA PORQUE, NESTE, TINHAM SIDO OPOSTOS
EMBARGOS A ARREMATAÇÃO JULGADOS POR SENTENÇA DE MÉRITO, ENQUANTO
NAQUELE TAL PECULIARIDADE NÃO ESTEVE PRESENTE.
CIRCUNSTANCIAS FATICAS E JURIDICAS DISTINTAS (NO ACÓRDÃO EMBARGADO E
NOS PARADIGMAS), QUANTO A AMBAS AS TESES.
DIVERGENCIA, PORTANTO, NÃO CARACTERIZADA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.